Tribunal: TJMT
Processo: 1040690-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040690-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de efeito suspensivo à impugnação.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de declaração do síndico sobre a autonomia da unidade comercial; contradição na aplicação do art. 248, § 4o, do CPC; omissão e contradição quanto ao indeferimento de destaque para sustentação oral; e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar declaração do síndico quanto à autonomia da unidade para recebimento de correspondências; (ii) saber se houve contradição na aplicação do art. 248, § 4o, do CPC quanto à responsabilidade da portaria pelo recebimento; (iii) saber se o indeferimento de destaque para sustentação oral violou o art. 937, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a validade da citação postal recebida na portaria de condomínio empresarial, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC. Concluiu que competia à agravante comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de omissão ou contradição.

A discordância quanto à valoração da declaração do síndico não configura vício do julgado. Trata-se de inconformismo com a conclusão adotada.

Não há omissão quanto ao indeferimento de sustentação oral. O art. 937, VIII, do CPC aplica-se a agravo de instrumento contra decisão sobre tutela provisória na ação originária, não abrangendo decisão proferida em cumprimento de sentença.

O acórdão apreciou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a citação por carta com aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca de irregularidade. 3. Não cabe sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não verse sobre tutela provisória prevista no art. 937, VIII, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o, 248, § 4o, 373, II, 937, VIII, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RED 1027047-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão da MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1046688-91.2023.8.11.0041, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação arguida pela executada e indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. O acórdão embargado manteve a decisão, reconhecendo a validade da citação postal recebida na portaria do condomínio empresarial onde localizada a sede da empresa, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC .

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da Declaração do Síndico, que atestaria a autonomia da sala comercial para fins de recebimento de correspondências; (ii) contradição na aplicação do art. 248, § 4o, do CPC, ante a alegada inexistência do requisito da responsabilidade da portaria pelo recebimento; (iii) omissão e contradição quanto ao indeferimento do pedido de destaque para sustentação oral, que reputa violador do art. 937, VIII, do CPC; e (iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes; subsidiariamente, pugna pelo enfrentamento expresso das matérias indicadas.

Nas contrarrazões de id. 347607392, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante às alegadas omissões relativas à análise da declaração firmada pelo síndico do edifício comercial e à suposta inexistência do requisito da “responsabilidade pelo recebimento” previsto no art. 248, § 4o, do CPC, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, delimitando-a à verificação da validade da citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento entregue na portaria do condomínio onde situada a sede da empresa executada.

O colegiado consignou de forma clara que a correspondência foi encaminhada ao endereço correto da empresa e recebida por funcionária da portaria, incidindo, na hipótese, a regra do art. 248, § 4o, do CPC, que autoriza a entrega a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências em condomínios com controle de acesso. Assentou-se, ainda, que competia à agravante demonstrar fato impeditivo ou irregularidade apta a afastar a presunção relativa de validade do ato citatório, ônus do qual não se desincumbiu.

A circunstância de o voto não ter acolhido a interpretação conferida pela parte à declaração do síndico não configura omissão, mas mera discordância quanto à valoração do conjunto probatório e à subsunção jurídica realizada. O acórdão apreciou a tese central (nulidade da citação) e concluiu, de forma fundamentada, pela regularidade do ato, inexistindo omissão ou contradição interna.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)O art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe de maneira clara e objetiva que (...)

Trata-se de norma especial que excepciona a necessidade de citação pessoal em determinadas hipóteses, presumindo-se válida a entrega na portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

No caso em apreço, é incontroverso que a carta citatória foi recebida na portaria do edifício empresarial onde localizada a sede da agravante, circunstância que, por si só, atrai a incidência do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. A própria agravante, inclusive, reconhece que a correspondência foi recebida por funcionária terceirizada da portaria do condomínio, o que apenas confirma o enquadramento da situação fática à hipótese legal expressamente prevista.

Ainda que sustente a existência de entrada autônoma para sua sala comercial, não há qualquer demonstração de que a agravante tenha vedado, de forma prévia e formal, à administração do edifício o recebimento de correspondências em seu nome, tampouco comprovou a existência de comunicação específica aos funcionários da portaria acerca de eventual limitação de poderes para tanto. O ônus dessa prova competia à agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, a assinatura constante do aviso de recebimento encontra-se acompanhada de identificação do recebedor, o que afasta, ainda mais, eventual alegação de irregularidade formal do ato.

Importante registrar que, mesmo sendo o recebimento realizado por funcionária terceirizada da portaria (fato expressamente admitido pela própria agravante) tal circunstância não desnatura, mas antes reforça, a presunção de validade do ato citatório, porquanto a lei não exige vínculo direto com o destinatário, mas apenas que se trate de funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. Se, de fato, houvesse orientação interna para que não fossem recebidas correspondências destinadas a unidades com acesso autônomo, caberia ao porteiro recusar formalmente a entrega, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, é plenamente razoável presumir que, diante da identidade de endereço (Avenida Miguel Sutil, no 8.800) e da regular entrega da correspondência no edifício onde funciona a sede da agravante, o ato citatório atingiu sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência inequívoca da demanda ao destinatário, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AS DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada contra decisão da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade de citação, em razão de a carta citatória ter sido recebida por terceiro no condomínio edilício onde reside o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação postal entregue na portaria do condomínio, sem assinatura pessoal do agravante, é válida à luz do art. 248, § 4o, do CPC, e se a alegação de nulidade pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, § 4o, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo recusa expressa ou declaração de ausência do destinatário.

4. A citação realizada no endereço do agravante, recebida por funcionário da portaria, goza de presunção relativa de validade, inexistindo prova documental de irregularidade ou de efetivo prejuízo.

5. A exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sendo incabível quando a análise demanda dilação probatória, como no caso da investigação acerca do vínculo ou poderes do recebedor da correspondência.

6. A jurisprudência do TJ-MT reconhece a validade da citação postal entregue em portaria de condomínio, afastando nulidade não acompanhada de prova inequívoca de prejuízo ou de irregularidade no ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca em contrário.

2. A alegação de nulidade de citação sem demonstração de prejuízo não prospera.

3. Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a exceção de pré-executividade.” (TJMT, RAI 1028837-94.2025.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 01.10.2025 – negritei)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação por AR entregue a funcionária da portaria com controle de acesso. Presunção de validade mantida. Inexistência de nulidade. Teoria da aparência. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob alegação de nulidade da citação realizada por aviso de recebimento, entregue a funcionária da portaria do condomínio onde reside o executado. 2. O agravante sustenta ausência de ciência formal da execução, ao passo que o juízo de origem reconheceu a validade da citação com base na regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a validade da citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É válida a citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, conforme o art. 248, § 4o, do CPC, quando não há recusa expressa ou indicação da ausência do destinatário. 5. A ausência de ressalvas na entrega indica que a funcionária atuou no exercício de atribuições rotineiras, presumindo-se sua autorização para receber correspondências. 6. A regularidade da citação é confirmada pela conduta do executado, pessoalmente intimado no mesmo endereço, sem demonstrar prejuízo à defesa. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a presunção relativa de validade da citação postal nessas hipóteses, afastável apenas por prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo, o que não ocorreu. 8. A alegação tardia de nulidade, sem comprovação de prejuízo e após longo tempo, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo. 2. A ausência de recusa ou de comprovação de desconhecimento da demanda afasta a nulidade. 3 Conduta contraditória do executado impede o reconhecimento de nulidade não demonstrada, conforme a vedação ao comportamento contraditório .” (...). (TJMT, RAI 10175910420258110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025 – negritei).

Portanto, eventual anulabilidade do ato citatório somente se configuraria mediante comprovação de prejuízo relevante, ou demonstração cabal de que o recebedor da correspondência não mantinha qualquer relação funcional com o edifício ou que tenha agido com dolo, o que, repita-se, não ficou evidenciado nos autos.

Diante de todo esse contexto, torna-se forçoso concluir que reconhecer a nulidade na forma pretendida pela parte agravante violaria os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da instrumentalidade das formas, todos consagrados no processo civil contemporâneo.”

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de destaque para sustentação oral, igualmente não se verifica o vício apontado.

Dispõe o art. 937, VIII, do CPC que haverá sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. No caso concreto, entretanto, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada pela executada.

A decisão agravada, portanto, não se enquadra na hipótese legal prevista no art. 937, VIII, do CPC, por não se tratar de tutela provisória concedida ou negada na ação originária, mas de pronunciamento inserido no âmbito do cumprimento de sentença, regido por disciplina própria.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu arresto cautelar de bens e valores até o limite de R$ 677 .173,95, em contexto de alegada sucessão empresarial fraudulenta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral em julgamento virtual; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não analisar a tese do periculum in mora inverso, deixando de realizar o juízo de ponderação e proporcionalidade exigido pelo art . 300, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral, pois o art . 937, VIII, do CPC, que prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias de urgência, refere-se a agravos interpostos contra decisões que concedem ou negam tutelas provisórias na ação originária, não se aplicando a decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença.
4. Mesmo que fosse aplicável o dispositivo invocado, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa da embargante, que exerceu plenamente o contraditório por meio das razões recursais. 5 . Não há omissão quanto à análise do periculum in mora inverso, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão do perigo de dano, concluindo pela sua presença e realizando implicitamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano à embargante. 6. A medida cautelar de arresto, por sua própria natureza, é reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo caso se demonstre a inexistência dos requisitos que fundamentaram sua concessão, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1 . Não cabe sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que defere medida cautelar de arresto, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 937, VIII, do CPC.
2. A análise do periculum in mora em decisão que mantém arresto cautelar implica necessariamente o juízo de ponderação entre o risco de ineficácia da execução e o alegado risco de dano ao executado, não havendo omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a presença dos requisitos para a manutenção da medida.”
(TJMT, RED 10270477520258110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.02.2026 – negritei)

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026